Tribunal: TJPA
Processo: 0809104-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809104-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0809104-45.2025.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA DE TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. MEDIDA EXCEPCIONAL ADMITIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos da Ação Civil Pública nº 0800199-33.2025.8.14.0103, deferiu tutela provisória de urgência e determinou o sequestro da quantia de R$ 42.946,32, destinada a custear procedimento médico (nefrolitotomia percutânea) em favor de paciente com grave quadro de nefrolitíase. A medida foi adotada após reiterado descumprimento das ordens judiciais anteriores pelo ente estatal, incluindo imposição de multa e bloqueio de valores via SISBAJUD. O agravante sustentou a ilegalidade do sequestro, alegando afronta ao art. 100 da CF/1988 e aos arts. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09, pleiteando a suspensão da decisão e, ao final, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial de sequestro de verbas públicas para custear procedimento médico urgente configura violação ao regime constitucional dos precatórios; e (ii) estabelecer se é admissível a adoção de medida executiva coercitiva em obrigação de fazer, diante da omissão reiterada do ente público em cumprir ordem judicial destinada à proteção do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sequestro de valores públicos, quando voltado à efetivação de obrigação de fazer relacionada à prestação de serviço de saúde e não ao pagamento de dívida líquida e certa, não se submete ao regime do art. 100 da Constituição Federal, por não caracterizar obrigação de pagar quantia certa.

O art. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e o art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/09 não vedam a adoção de medidas coercitivas destinadas a viabilizar o cumprimento de ordens judiciais em ações de obrigação de fazer, especialmente nas hipóteses em que há risco iminente à vida ou à saúde do jurisdicionado.

A jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.069.810/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC) e do TJPA admite o bloqueio ou sequestro de verbas públicas como medida excepcional para assegurar o direito à saúde, desde que respeitados os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade.

A técnica executiva empregada, com transferência para subconta vinculada ao processo e expedição de alvará controlado, visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer diante da comprovada recalcitrância do ente público, não representando conversão indevida em obrigação de pagar.

A proteção ao direito à saúde, com base no art. 196 da CF/1988, prevalece sobre argumentos genéricos de impacto orçamentário, mormente quando demonstrada a urgência do tratamento e a omissão estatal reiterada.

A atuação do Ministério Público, tanto em primeiro quanto em segundo grau, observou os limites institucionais e reforçou a regularidade e legalidade da medida impugnada.

A decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo baseou-se na ausência de fumus boni iuris na tese do agravante e na presença de periculum in mora favorável ao agravado, quadro fático-jurídico que restou confirmado no julgamento colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
– O sequestro de verbas públicas é admissível, de forma excepcional, para efetivar obrigação de fazer em ações que visam garantir o direito à saúde, quando demonstrada a urgência do tratamento e a omissão reiterada do ente público.
– A medida executiva de sequestro, adotada com o fim de custear diretamente a prestação de serviço médico urgente, não viola o regime constitucional dos precatórios, por não possuir natureza de pagamento de quantia certa.
– A adoção de técnica executiva coercitiva é legítima para assegurar a efetividade de tutela provisória em face da Fazenda Pública, desde que proporcional, adequada e estritamente limitada à necessidade do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 100 e 196; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.494/97, art. 2º-B; Lei nº 12.016/09, art. 7º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 23.10.2013; TJPA, AgInt nº 0807179-24.2019.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª TDP, j. 26.04.2021; TJPA, RNC nº 0008550-09.2014.8.14.0040, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 30.09.2019.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 18 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás, que nos autos da Ação Civil Pública nº 0800199-33.2025.8.14.0103, deferiu tutela provisória de urgência, determinando o sequestro da quantia de R$ 42.946,32 (quarenta e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), para assegurar a realização de tratamento médico em favor do Sr. Francisco de Assis da Conceição de Sousa.

Na ação de origem, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou Ação Civil Pública contra o Estado do Pará, objetivando compelir o ente federativo a providenciar, com urgência, a transferência do referido paciente para internação em leito cirúrgico e posterior realização de nefrolitotomia percutânea, conforme prescrição médica, diante de grave quadro de nefrolitíase e risco iminente à sua saúde.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

"1-Considerando os orçamentos apresentados pelo MPPA, determino o sequestro da verba necessária (R$ 42.946,32). Determino o desbloqueio do excesso.
2-À Secretaria para realizar a transferência para subconta do processo.
3-Intime-se o MPPA para indicar dados bancários para a expedição de alvará, no prazo de 5 dias.
4-P.I.C."

Inconformado com a decisão, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais, sustenta a admissibilidade do recurso com base no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por tratar-se de decisão sobre tutela provisória. Argumenta que a medida impugnada viola o art. 100 da Constituição Federal, ao converter uma obrigação de fazer em obrigação de pagar, o que afrontaria o regime constitucional dos precatórios. Invoca também os arts. 2º-B da Lei nº 9.494/97 e 7º, §2º da Lei nº 12.016/09, que vedam medidas liminares de cunho pecuniário imediato contra a Fazenda Pública.

Assevera que o bloqueio de verbas públicas, sem trânsito em julgado, ofende a ordem de pagamentos e causa grave lesão à continuidade dos serviços públicos e à ordem orçamentária do Estado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para sustar os efeitos da decisão de primeiro grau, e ao final, a sua integral reforma, com a cassação da decisão recorrida.

Em decisão liminar, INDEFERI o pedido de efeito suspensivo pleiteado, por entender que a medida impugnada visava à proteção dos direitos fundamentais à vida e à saúde, constitucionalmente assegurados, que devem prevalecer sobre eventuais alegações de ordem financeira. Reconheci, ainda, que o sequestro de verbas públicas pode ser admitido, excepcionalmente, para garantir a efetividade de decisões judiciais em ações de obrigação de fazer, em especial nas demandas voltadas à proteção da saúde.

A parte recorrida, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, apresentou contrarrazões, nas quais defende a manutenção integral da decisão agravada. Argumenta que a omissão do Estado em providenciar a transferência e o tratamento do paciente, mesmo após sucessivas determinações judiciais, culminou na necessidade da adoção de medidas coercitivas progressivas, como a fixação de multa, o bloqueio e, por fim, o sequestro de valores. Enfatiza que tais medidas não configuram violação ao regime de precatórios, pois não se trata de pagamento de dívida, mas de efetivação de obrigação de fazer destinada à tutela do direito à saúde. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará que admitem tais medidas em situações similares. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu total improvimento.

Encaminhados os autos ao Ministério Público de 2º grau, este se pronunciou pelo IMPROVIMENTO do recurso, ratificando integralmente as contrarrazões ofertadas pelo órgão ministerial de primeiro grau. O parecer enfatiza que, nas ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público em defesa de direitos fundamentais, a atuação do órgão como parte não afasta sua função institucional de fiscal da ordem jurídica. Ademais, destacou que a medida de sequestro, no presente caso, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade ou ao regime constitucional de precatórios.

É o relatório.

VOTO

No exame colegiado, impõe-se negar provimento ao agravo, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, reforçados pelas razões ora acrescidas, com base, inclusive, no que já decidido monocraticamente pela Relatoria no indeferimento do efeito suspensivo, no qual se reconheceu a centralidade dos direitos fundamentais à vida e à saúde (CF, art. 196) e a adequação das medidas executivas adotadas para assegurar a tutela deferida.

Pois bem.

Não procede a alegação de ofensa ao art. 100 da Constituição. O regime de precatórios disciplina o adimplemento de obrigações de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após a formação de título executivo definitivo. No caso, não se cuida de satisfação de crédito pecuniário pretérito, mas de providência executiva voltada à concretização de obrigação de fazer na seara da saúde, de cumprimento imediato e emergencial, que decorre do dever estatal de assegurar o tratamento indicado para preservação da vida e da integridade do paciente.

O sequestro determinado não visou quitar dívida consolidada, mas viabilizar a prestação do serviço médico, finalidade que, precisamente por não ostentar natureza de “pagamento de condenação”, afasta a incidência do regime do art. 100. A decisão monocrática já explicitara, em linha com esse raciocínio, que a controvérsia deve ser resolvida sob a ótica da efetividade da tutela provisória e da primazia do direito à saúde, direito este reconhecido como fundamental pelo art. 196 da Constituição, com prevalência sobre interesses fazendários de índole orçamentária .

Tampouco se verifica violação ao art. 2º-B da Lei 9.494/97 ou ao art. 7º, §2º, da Lei 12.016/09. Tais dispositivos coíbem a concessão de medidas liminares de conteúdo nitidamente pecuniário ou que importem liberação de recursos como satisfação antecipada de obrigações de pagar. Não é esse o quadro dos autos. A ordem judicial não antecipou quitação de crédito líquido e certo; determinou, sim, medida sub-rogatória para assegurar, de forma específica, a realização de procedimento médico imprescindível e urgente, após reiterada resistência do ente público em cumprir determinação anterior, o que foi registrado no próprio histórico processual (ajuizamento, multa, bloqueio SISBAJUD e, persistindo o descumprimento, sequestro do valor estritamente necessário).

A decisão agravada, portanto, manejou instrumento de efetivação da tutela de urgência compatível com a natureza da obrigação de fazer, como assinalado pela Relatoria ao indeferir o efeito suspensivo, ressaltando a urgência e a adequação dos meios executivos empregados para resguardar a saúde do substituído processual.

Não merece acolhida, ainda, a tese de que o juízo
a quo
“transformou” obrigação de fazer em obrigação de pagar. O que houve foi a adoção de técnica executiva idônea para tornar efetiva a ordem de fazer, diante da comprovada recalcitrância estatal. A providência tem caráter instrumental, limitado ao custeio do serviço de saúde, com transferência para subconta vinculada ao processo e expedição de alvará controlado, sem extrapolar o valor orçado necessário ao procedimento, como expressamente consignado na decisão de origem que determinou o sequestro (com desbloqueio do excesso).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, a respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas nos casos de preservação à saúde, conforme verifica-se a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ. (STJ, REsp 1069810/RS, Primeira Seção, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2013).

No mesmo sentido, é o entendimento sedimentado neste egrégio tribunal de justiça:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.DEFERIDA LIMINAR. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A pretensão recursal insurge em razão da decisão proferida pelo Juízo a quo contra o ESTADO DO PARÁ que determinou o bloqueio em suas contas do valor suficiente para aquisição e utilização por 12 meses do medicamento ADALAT ORO 60 MG.2. Apesar de ter sido comprovado que o contato por meio telefônico não logrou êxito, não há qualquer notícia sobre a tentativa de contato por meio do endereço informado pelo sr. João Luiz Ribeiro (Folha 11, Quadra 08, Lote 08, Bairro Nova Marabá, Marabá-PA), de modo que prevalece o direito à saúde ora discutido.3. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde em caso de descumprimento da decisão judicial.4. Observância aos princípios constitucionais da Dignidade Humana e do Direito à Vida e à Saúde. Art.196 CF.5. Agravo conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807179-24.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021)

PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADAS. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. AFASTADA. BLOQUEIO PERMITIDO NA HIPÓTESE DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. TRATAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA INTERESSADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Preliminar de perda do objeto por Ausência de Interesse Processual. Pedido de improcedência da ação, em razão do cumprimento da tutela antecipada. O direito pleiteado é efetivado, tão somente, com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos/alimentos para tratamento de saúde. Precedentes do STF e STJ. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Pedido de improcedência da ação por aplicabilidade do princípio da reserva do possível. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. 4. Os laudos médicos emitidos pelo SUS – SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (Id. 2161653 - Pág. 12/14 e Id. 2161653 - Pág. 16), são taxativos ao afirmar que o autor necessita, urgentemente realizar o exame de ressonância em seu tornozelo, bem como, de procedimento cirúrgico, a fim de evitar que o atrofiamento cause maiores complicações a sua saúde e a sua locomoção. 5. A necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores. Ademais, a arguição de violação ao princípio da Reserva do Possível funda-se em afirmações genéricas por parte do Ente Municipal.6. Arguição de Impossibilidade de sequestro de verbas públicas. Afastada. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, sobre a possibilidade de bloqueio de verbas públicas para tratamento de saúde (REsp 1069810). Ademais, impende destacar, que o bloqueio das verbas públicas só ocorrerá em caso de descumprimento por parte do Ente Estadual, logo, se o Ente Municipal afirma ter cumprido regularmente com a decisão judicial, não há com o que se preocupar 7. Reexame conhecido e improvido, para manter inalterada a sentença em todos os seus termos. À UNANIMIDADE.(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0008550-09.2014.8.14.0040 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019).

Essa moldura evidencia o respeito ao princípio da proporcionalidade e a observância do menor meio restritivo para alcançar o resultado útil do processo, exatamente como já destacado na decisão monocrática que afastou a suspensão dos efeitos da medida.

Também não procede a invocação genérica de impacto orçamentário ou de
periculum in mora
inverso. A atuação jurisdicional na tutela de direitos fundamentais à vida e à saúde — reconhecida e enfatizada na decisão monocrática, com base no art. 196 da Constituição — não se subordina a alegações abstratas de restrição fiscal, mormente quando demonstrado que, malgrado prazo razoável e meios coercitivos prévios, o ente público manteve-se inadimplente, impondo risco concreto e atual à integridade do paciente.

Nessas hipóteses, a ponderação constitucional impõe a precedência do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, de forma que a tutela jurisdicional se materialize com efetividade e tempestividade suficientes para evitar o perecimento do direito.

Outrossim, não há nulidade por eventual ausência de nova manifestação ministerial em segundo grau como custos iuris. A própria Procuradoria de Justiça de 2º grau, com base no princípio da unidade institucional, ratificou as contrarrazões ofertadas pelo órgão de 1º grau e registrou a desnecessidade de retrabalho em hipóteses tais, devolvendo os autos para prosseguimento, o que afasta qualquer alegação de irregularidade processual (Id 27818497) .

Por sua vez, as contrarrazões enfrentaram todos os pontos recursais, inclusive diferenciando, de modo claro, a natureza da medida adotada no caso concreto e seu objetivo de viabilizar o tratamento médico indicado, em conformidade com a moldura fática e com a tutela deferida.

Por fim, a própria decisão monocrática já havia realizado o juízo de probabilidade e perigo, à luz do art. 1.019, I, do CPC, concluindo pela inexistência de
fumus boni iuris
na tese do agravante e pela presença de periculum in mora em favor do paciente, dados os riscos inerentes à demora na implementação do tratamento, razão pela qual indeferiu o efeito suspensivo e manteve a decisão agravada, com determinação de comunicação ao juízo de origem e regular processamento do recurso. Esse quadro fático-jurídico permanece incólume no julgamento colegiado, impondo a confirmação da decisão impugnada.

Diante desse conjunto, o agravo não traz elementos aptos a desconstituir a fundamentação da decisão recorrida. Ao contrário, os autos evidenciam a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida de sequestro, como instrumento de efetivação de obrigação de fazer na seara de saúde, limitada ao estritamente necessário à realização do procedimento e adotada após reiteradas e infrutíferas tentativas de cumprimento espontâneo pelo ente estatal, tudo em conformidade com a Constituição (art. 196) e com a disciplina processual da tutela de urgência e da efetividade das ordens judiciais, tal como já reconhecido na decisão monocrática que ora se adota como razão de decidir suplementada

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 26/09/2025